Tribunal: TJDFT
Processo: 0751946-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751946-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ZOE APARECIDA FONTES PEREIRA, AGDA TEREZINHA FONTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF pela qual, em ação de execução ajuizada contra ZOE APARECIDA FONTES PEREIRA e AGDA TEREZINHA FONTES (autos n. 0722256-58.2023.8.07.0020), indeferido o pedido de suspensão do feito por 10 anos, até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes, decisão no seguinte teor: “As partes apresentaram minuta de acordo (ID 215515497) com o intuito de pôr fim à presente demanda, estabelecendo pagamento em 10 (dez) parcelas anuais e sucessivas, com vencimento da última parcela em 27/09/2034, e requerendo a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo. Entretanto, considerando o princípio da razoável duração do processo, tal prazo, de aproximadamente 10 (dez) anos, não se mostra adequado para a extinção da demanda. Ressalto que a homologação do acordo constitui novo título executivo judicial, o que permite, em caso de inadimplemento, a imediata instauração de uma nova fase de cumprimento de sentença. Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão do feito até 27/09/2034. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, retifiquem o acordo, a fim de que este contemple a extinção imediata da demanda, com expressa previsão de sua homologação e consequente extinção do processo. Advirto que, em caso de ausência de manifestação, poderá ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, com a extinção do feito nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Intimem-se” (ID 216929645, origem). Nas suas razões, o agravante BANCO DO BRASIL S/A (exequente) alega que “caberia ao Juízo ( ) homologar acordo realizado pelas partes visto sua natureza de autocomposição, realizada com embasamento no art. 190, e verificando que o tempo estipulado no referido acordo visa tão somente auxiliar as atuais agravadas e garantir a dignidade da pessoa humana, bem como, respeitar a teoria do mínimo existencial” (ID 66985187 – p.5). Sustenta que o art. 922 do CPC “prevê a possibilidade de suspensão do processo em caso de celebração de acordo entre as partes. ( ) a suspensão do processo não causa qualquer prejuízo ao judiciário ou às partes. ( ) a homologação do acordo por sentença é medida necessária para satisfação da dívida e para segurança jurídica da instituição financeira em caso de desistência ou rompimento do pacto celebrado” (ID 66985187 – p.5). Afirma que “a probabilidade do direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária o agravante demonstrou a possibilidade de jurídica de suspensão do processo até a quitação integral do acordo, conforme dispõe o CPC” (ID 66985187 – p.6). Aponta que o “perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista a necessidade imediata de homologação do acordo, tendo em vista o vencimento das parcelas futuras do acordo” (ID 66985187 – p.7). Ao final, requer: “a) A concessão da tutela de urgência recursal, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para suspender os efeitos da decisão agravada, e assim, determinar a homologação do acordo e a suspensão do processo até o pagamento integral da dívida. No mérito: b) O provimento do recurso para que seja reconhecida o direito vindicado pelo agravante no que consiste ao direito de suspensão do processo até a quitação integral do acordo firmado entre as partes” (ID 66985187 – p.7). Preparo recolhido em dobro (ID 67600542). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O agravante intenta, nesta sede, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a homologação do acordo, com suspensão do processo até o pagamento integral da dívida. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Não restou configurado o requisito “perigo da demora” justificador de solução antecipada da questão antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. O agravante fundamenta seu pedido no “vencimento das parcelas futuras” do acordo firmado entre as partes, mas, conforme extrai-se da cláusula terceira do próprio instrumento (ID 215515497, origem), a primeira parcela vencerá apenas em 27/09/2025, ou seja, daqui a mais de oito meses. Assim, o risco alegado não tem caráter de iminência exigido para justificar a medida, conforme prevê a doutrina processual. A propósito: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Dito de outra forma, o lapso temporal considerável para o vencimento da primeira parcela evidencia que o “perigo de dano” não é atual, nem iminente. Ademais, embora o agravante sustente que a homologação judicial seja necessária para a segurança jurídica do pacto, cumpre esclarecer que a homologação do acordo confere-lhe apenas a natureza de título executivo judicial, facilitando o cumprimento forçado em caso de inadimplemento. Contudo, a homologação não condiciona sua validade, tampouco prejudica a execução do pacto em sede extrajudicial. Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora